Tribunal: CARF
Processo: 10865.720507/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720507/2018-02
ACÓRDÃO
1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRICOLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2017, 31/12/2017
ESTIMATIVAS MENSAIS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE APURAÇÃO.
VEDAÇÃO.
A opção pela apuração com base na receita bruta não pode ser
posteriormente revista por mera conveniência econômica, sob pena de
violação à segurança jurídica.
LEI No 11.196/2005. BENEFÍCIOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS.
A fruição dos incentivos fiscais exige a comprovação do atendimento
integral dos requisitos legais, incluindo a adequada escrituração dos
dispêndios e a demonstração idônea de sua vinculação aos projetos de
P&D, não suprida por parecer técnico isolado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de retificação de DCTF, relacionado a débito de IRPJ
(2362) e CSLL (2484), que ficou retido em malha e não foi homologado, referente ao período de
apuração: 11/2017 e 12/2017.
O Despacho Decisório SECAT no 093/2018 (fls. 87/89), indeferiu o pedido de
retificação das DCTFs, sob o fundamento de que a contribuinte, embora tenha alegado erro na
apuração por estimativa, não comprovou erro de fato, mas apenas alteração de critério. Destacou-
se que a utilização do balanço de suspensão/redução exige levantamento mensal contemporâneo,
o que não foi observado. Assim, foram mantidos os débitos originalmente declarados de IRPJ e
CSLL.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 110/125) na qual contestou
os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências apontadas são
improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 12a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, proferiram o acórdão n. 107-017.566 (fls.
143/150), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar improcedente a Impugnação.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
O DD permitiu ao contribuinte compreender as razões pelas quais teve suas DCTF
retificadoras retidas e não homologadas, tanto assim que a presente
manifestação de inconformidade trouxe a síntese dos fatos e fundamentos da
decisão recorrida, não se verificando quaisquer das hipóteses contidas no artigo
59 do PAF, a ensejar a decretação de nulidade.
No mérito, a decisão contida no DD deve ser mantida.
O contribuinte alegou que transcreveu os balancetes de redução ou suspensão na
ECD 2018, mas ainda não havia transcorrido o prazo legal para escrituração, por
ocasião da emissão do DD, ainda assim, apresentou os balancetes de
suspensão/redução de 11 e 12/2017.
Pugna pela busca da verdade material e apresenta planilhas demonstrativas dos
valores que pretendia retificar nas DCTF dos períodos de apuração, reduzindo os
débitos de IRPJ e CSLL, não somente em razão do recálculo das estimativas a
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
3
partir de balancetes de suspensão/redução, mas também pela exclusão dos
valores despendidos em projetos da Lei do Bem.
O que está sob exame é a possibilidade de retificação da DCTF para redução de
débitos declarados e extintos com créditos de IPI, o que exige a análise dos fatos
que geraram tributo a pagar no primeiro momento e, supostamente, deixaram de
existir no segundo. Portanto, não procede o argumento do contribuinte de que
haveria uma nova apuração e cobrança das estimativas após o encerramento do
ano-calendário.
Justamente por não se tratar de nova apuração, a autoridade tributária indeferiu
o pedido de retificação, por ter entendido que não houve erro de fato no
preenchimento da DCTF, mas opção de cálculo da estimativa sobre a receita
bruta, que se mostrou irregular e menos vantajoso para o contribuinte, contudo,
não justifica a retificação das DCTF.
No que se refere à exclusão do valor dispendido com projetos de incentivo da Lei
do Bem, na apuração do lucro, o contribuinte não comprovou ter cumprido todos
os requisitos legais para fruição do benefício, por exemplo, a escrituração dos
dispêndios em contas específicas de sua contabilidade, acompanhada de
documentação hábil e idônea a comprovar o efetivo desembolso vinculado aos
projetos.
(...)
Por um lado, o contribuinte não demonstrou a ocorrência do erro de fato para
retificar as DCTF, mediante supressão das estimativas, por outro não comprovou
o cumprimento dos requisitos legais e excluir do lucro o montante despendido
com projetos da Lei do Bem, o que também impede a homologação das
retificações pleiteadas.
Neste caso, deve-se concordar e manter a decisão contida no Despacho Decisório,
haja vista que é ônus do contribuinte comprovar com documentação hábil e
idônea as questões de fato e de direito que autorizariam a alteração ou redução
dos débitos declarados nas DCTF retificadoras, nos termos do artigo 10, §§ 1o e 3o
da Instrução Normativa no 1.599/2015, então em vigor:
(...)
Isso posto, voto para NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade do
sujeito passivo e MANTER a decisão contida no Despacho Decisório, que não
homologou as DCTF retificadoras, nos termos da fundamentação acima.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2017, 31/12/2017
MALHA DCTF. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DESPACHO
DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
4
Deve ser mantida a decisão contida no despacho decisório que não homologou as
DCTF retificadoras apresentadas desacompanhadas de documentação hábil e
idônea a demonstrar a legitimidade da redução do débito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2017, 31/12/2017
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL).
Aplicam-se as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão
acerca da manifestação de inconformidade apresentada em face da retificação
dos débitos de IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 13/10/2022.
Irresignada, interpôs Recurso Voluntário em 11/11/2022 (fls. 159/171), no qual
aduz, em síntese:
1. Preliminarmente, suscita a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de
ausência de apreciação dos argumentos e documentos por ela apresentados. Sustenta que, uma
vez constatado erro na apuração antes de qualquer procedimento fiscal, seria não apenas
permitido, mas esperado que o contribuinte promovesse a retificação das obrigações acessórias,
com vistas à correção das informações prestadas e ao ajuste do valor devido do imposto. Nesse
contexto, afirma que, ao identificar pagamento a maior de tributo no período, procedeu à
retificação das obrigações acessórias, visando à recuperação do indébito.
1.1. Alega que o acórdão recorrido não poderia ter se limitado a fundamentos de
natureza formal para rejeitar a manifestação de inconformidade, devendo ter enfrentado o mérito
da controvérsia e verificado a legitimidade do crédito à luz das obrigações acessórias retificadas,
sob pena de prevalência da forma sobre o conteúdo e eventual enriquecimento sem causa da
União.
2. No mérito, defende a legitimidade dos créditos pleiteados. Afirma que a
fiscalização consignou que a Recorrente não teria apresentado balancetes de suspensão ou
redução elaborados conforme a legislação comercial e fiscal. Esclarece, contudo, que, à época da
fiscalização (iniciada em março de 2018 e encerrada em abril de 2018), ainda não havia
transmitido os balancetes no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (ECD/ECF).
Destaca que a Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos do art. 5o da IN RFB no 1.774/2017,
deveria ser transmitida até o último dia útil de maio do ano seguinte ao da escrituração
(31/05/2018), e que a ECF, regulamentada pela IN RFB no 1.422/2013, possui prazo de entrega até
31/07/2018. Assim, sustenta que o fundamento utilizado para o indeferimento careceria de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
5
amparo legal, por exigir documentos cuja entrega ainda não era obrigatória no momento da
fiscalização.
2.1. Aduz que, embora ainda estivesse dentro do prazo para transmissão das
obrigações acessórias, apresentou a documentação solicitada, com o objetivo de demonstrar boa-
fé e a legitimidade dos créditos, incluindo: balancetes de novembro (fls. 51/74) e dezembro de
2017 (fls. 26/49); memórias de cálculo do IRPJ e da CSLL de novembro e dezembro de 2017 (fls. 12
e 50); cálculos relativos à inclusão de valores de P&D – Lei no 11.196/2005 (fls. 13, 23 e 76);
demonstração das estimativas do período (fls. 14) e respectivas formas de liquidação (fls. 75).
2.2. Sustenta que, diversamente do entendimento da fiscalização, os balancetes de
suspensão e redução foram regularmente elaborados nos períodos em análise, estando pendente
apenas sua transmissão, em razão dos prazos legais aplicáveis à ECD e à ECF.
2.3. Argumenta que não procede a afirmação de impossibilidade de alteração da
forma de cálculo das estimativas com base na receita bruta para o critério dos balancetes de
suspensão e redução. Destaca que o art. 230 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) estabelece tratar-se
de faculdade do contribuinte, podendo este adotar a sistemática que entenda mais adequada,
inclusive promover sua alteração dentro do prazo legal ou antes da homologação pela autoridade
fiscal.
2.4. Aduz que o despacho decisório, ratificado pelo acórdão recorrido,
fundamentou a negativa de retificação das DCTFs nos arts. 145, III, 149, VIII, e 147, §1o, do CTN,
concluindo que somente seria possível a retificação mediante demonstração de erro de fato.
Sustenta, contudo, que tais dispositivos não se aplicariam à hipótese, por não tratarem de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.
2.5. Afirma que, no caso concreto, as retificações decorreram de equívocos na
apuração, consistentes na não inclusão de valores relativos a P&D e na não utilização dos
balancetes de suspensão e redução, tendo sido posteriormente corrigidos por meio da retificação
das DCTFs, com redução dos valores devidos.
2.6. Sustenta que as estimativas de dezembro de 2017 deveriam ter sido apuradas
com base nos balancetes de suspensão e redução, nos termos do art. 221 do RIR/99, que prevê a
apuração do lucro real em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
2.7. Argumenta que a negativa de retificação da DCTF de dezembro de 2017 estaria
em desconformidade com a legislação aplicável ao IRPJ e à CSLL.
2.8. Quanto à DCTF de novembro de 2017, sustenta que não competiria à
autoridade fiscal revisar estimativas após o encerramento do ano-calendário, uma vez que
eventual diferença seria absorvida na apuração final. Afirma que tal entendimento encontra
respaldo em soluções de consulta da RFB e em parecer da PGFN/CAT, segundo os quais as
estimativas possuem natureza meramente arrecadatória.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
6
2.9. Invoca, ainda, a Súmula CARF no 82, segundo a qual, após o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas.
3. Quanto à legitimidade das retificações das obrigações acessórias, informa que
inicialmente apurou e recolheu as estimativas de IRPJ e CSLL com base na receita bruta no ano-
calendário de 2017.
3.1. Posteriormente, após revisão dos procedimentos adotados, identificou
equívoco na apuração relativa a dezembro de 2017, que deveria ter sido realizada com base nos
balancetes de suspensão e redução.
3.2. Aduz, ainda, que na apuração original não foram considerados os valores
relativos a P&D (Lei no 11.196/2005).
3.3. Esclarece que a referida lei instituiu incentivos fiscais à inovação tecnológica,
permitindo a dedução, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, dos
dispêndios com pesquisa e desenvolvimento.
3.4. Sustenta que, por atender aos requisitos legais, fez jus ao benefício fiscal.
3.5. Afirma que a utilização do benefício ocorreu após o encerramento do período,
conforme previsto no art. 19 da Lei no 11.196/2005, tendo sido promovida a recomposição das
bases de cálculo com base nos balancetes e com a inclusão dos valores de P&D, conforme
demonstrado no LALUR (fls. 50).
3.6. Indica que, conforme resumo do LALUR/LACS, no mês de novembro de 2017
apurou IRPJ de R$ 2.311.127,08 e CSLL de R$ 918.405,75, enquanto já haviam sido recolhidos
valores superiores a título de estimativa. Situação semelhante teria ocorrido em dezembro de
2017.
3.7. Sustenta, assim, a inexistência de valores a pagar nos referidos meses,
afirmando que os débitos informados nas DCTFs originais teriam sido declarados indevidamente.
3.8. Conclui que a inexistência de débitos justificou o cancelamento dos
PER/DCOMPs e a retificação das DCTFs.
4. Quanto ao aproveitamento dos benefícios de P&D, afirma que o acórdão
recorrido considerou não comprovada a legitimidade do benefício. Sustenta, contudo, que, à
época da não homologação da compensação e da apresentação da manifestação de
inconformidade (abril de 2018), o benefício já havia sido contabilizado, embora as obrigações
acessórias ainda não tivessem sido transmitidas dentro do prazo legal.
4.1. Informa que, em 18/07/2018, apresentou ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações o formulário relativo às atividades de P&D (Doc. no 1).
4.2. Aduz que, em setembro de 2022, houve aprovação integral das atividades de
PD&I para o ano-base 2017, com reconhecimento dos valores deduzidos (Doc. no 2).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
7
4.3. Diante disso, sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, com a
homologação do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido sob o argumento de que o
colegiado de origem não teria enfrentado integralmente as questões suscitadas, especialmente
quanto à análise das obrigações acessórias retificadas e à legitimidade do crédito tributário,
afirmando que “era necessário que o Acórdão recorrido, sob pena de nulidade do julgamento,
apreciasse os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte”.
A preliminar não merece acolhimento.
Isso porque não se verifica, no caso concreto, qualquer vício de omissão apto a
macular a decisão recorrida. O acórdão recorrido apreciou o conjunto probatório constante dos
autos e formou seu convencimento de maneira fundamentada, examinando os elementos que
reputou relevantes para a solução da controvérsia.
Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a se manifestar sobre a totalidade dos documentos
apresentados, desde que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de decidir que embasam
a conclusão adotada. A exigência jurídica é de fundamentação adequada, e não de exaustividade
argumentativa.
Nesse sentido, eventual inconformismo da Recorrente com a valoração das provas
ou com as conclusões alcançadas pelo colegiado de origem não configura nulidade do julgado,
mas matéria afeta ao mérito da controvérsia, a ser apreciada oportunamente.
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
8
3
MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de retificação das DCTFs com
vistas à redução de débitos anteriormente confessados e extintos, mediante a utilização de
créditos — no caso, vinculados a IPI —, a partir de nova apuração das estimativas de IRPJ e CSLL.
A Recorrente sustenta a legitimidade dos créditos decorrentes das retificações
efetuadas, alegando ter apresentado tempestivamente toda a documentação exigida pela
Fiscalização, incluindo balancetes, memórias de cálculo, demonstrações das estimativas e
elementos relacionados à fruição dos benefícios da Lei no 11.196/2005.
Não obstante, a pretensão não merece prosperar.
Isso porque, conforme se extrai dos autos, a retificação promovida não decorre da
correção de erro material ou de fato no preenchimento da obrigação acessória, mas de alteração
superveniente do critério de apuração adotado pela própria contribuinte. Em um primeiro
momento, optou-se pela apuração das estimativas com base na receita bruta; posteriormente, ao
constatar-se que tal sistemática se revelou menos vantajosa, buscou-se substituí-la por outra
forma de apuração, mediante retificação das DCTFs.
Todavia, a DCTF, enquanto confissão de dívida, somente pode ser retificada para
correção de erro de fato ou material, não sendo admitida sua alteração com fundamento em mera
revisão de critério jurídico ou conveniência econômica do contribuinte.
Nesse contexto, não se pode admitir que a contribuinte, após exercer regularmente
uma opção prevista na legislação tributária, pretenda revê-la unilateralmente, com efeitos
retroativos, sob o argumento de maior onerosidade. A liberdade de escolha quanto ao regime ou
forma de apuração não se confunde com a possibilidade de sua revisão posterior por mera
liberalidade, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das
relações tributárias.
Assim, ainda que a Recorrente tenha apresentado documentação contábil e fiscal,
tal circunstância não é suficiente para afastar o óbice central identificado pela fiscalização e
mantido pela DRJ: a inexistência de erro apto a justificar a retificação das declarações.
No que se refere à alegada fruição dos benefícios fiscais previstos na Lei no
11.196/2005 (Lei do Bem), igualmente não assiste razão à Recorrente.
Embora tenha sido juntado parecer técnico do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações recomendando a aprovação das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação para o ano-base de 2017, tal elemento, por si só, não comprova o
atendimento integral dos requisitos legais exigidos para a fruição do incentivo fiscal.
Conforme corretamente consignado pela decisão recorrida, não houve
comprovação de aspectos essenciais, tais como a adequada escrituração dos dispêndios em contas
específicas da contabilidade, nem a apresentação de documentação hábil e idônea apta a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720507/2018-02
9
demonstrar o efetivo desembolso e sua vinculação direta aos projetos de P&D, requisitos
indispensáveis para a dedutibilidade pretendida.
Dessa forma, ausente a comprovação integral das condições legais, não há como
reconhecer o direito creditório alegado.
Em síntese, verifica-se que a pretensão recursal se fundamenta, essencialmente, na
tentativa de revisão de opção regularmente exercida pela própria contribuinte, sem a
demonstração de erro de fato que autorize a retificação das DCTFs, bem como na insuficiência
probatória quanto ao atendimento dos requisitos legais para fruição de benefício fiscal.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 214
DF CARF MF
Original